Tribunal: TJMT
Processo: 1002045-63.2017.8.11.0007
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002045-63.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Agência e Distribuição, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DISTARCTICA - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - EPP - CNPJ: 00.081.151/0001-11 (APELADO), RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), EMILI GALVAO ARANHA - CPF: 041.358.841-64 (ADVOGADO), MARIA INES VALVERDE ARROTEIA - CPF: 298.832.611-87 (APELADO), EDSON ARROTEIA - CPF: 175.837.481-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE ILEGALIDADE DE PARTE DOS CRÉDITOS. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. EMPRESA INATIVA. INEXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §§2º, 3º E 5º (ESCALONAMENTO) - DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa n. 20173341, referente a diversas infrações relacionadas ao ICMS e à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN. No curso da execução, os executados opuseram exceção de pré-executividade, alegando nulidade de parte das cobranças, prescrição de crédito tributário e inexigibilidade da TACIN. A Fazenda Pública reconheceu administrativamente a ilegalidade de parte das exações e promoveu o cancelamento dos respectivos lançamentos. O juízo de primeiro grau homologou o reconhecimento, declarou a prescrição de parte do crédito tributário, reconheceu a inexigibilidade da TACIN diante da inatividade da empresa e extinguiu a execução fiscal, fixando honorários advocatícios. O ente estadual interpôs recurso visando à reforma da sentença, especialmente quanto à cobrança da TACIN e à forma de fixação dos honorários.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível a Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN em relação a empresa comprovadamente inativa; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em execução fiscal na qual o proveito econômico é mensurável.

III. Razões de decidir

3.

A manifestação da própria Fazenda Pública reconhecendo a ilegalidade de parte dos créditos tributários inscritos em dívida ativa impõe a homologação judicial do cancelamento dos lançamentos, a fim de evitar a manutenção de execução fundada em obrigação reconhecidamente inválida.

4.

A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados da constituição definitiva, nos termos do art. 174 do CTN, configurando-se a prescrição quando o lapso temporal é ultrapassado sem demonstração de causa válida de suspensão ou interrupção do prazo.

5.

Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a constitucionalidade, em tese, de taxas estaduais destinadas ao custeio de serviços de prevenção e combate a incêndios (Tema 1.282), a exigibilidade da exação depende da verificação, no caso concreto, de situação que legitime a atuação estatal específica e divisível em relação ao contribuinte.

6.

A comprovada inatividade da empresa afasta a incidência da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, pois inexistem atividade econômica ou risco que justifiquem a atuação estatal específica apta a fundamentar a cobrança.

7.

Nas causas envolvendo a Fazenda Pública, a fixação da verba honorária deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§2º e 3º, do CPC, incidindo de forma escalonada conforme o §5º do mesmo dispositivo, sobre o proveito econômico obtido.

8.

Após a apuração do valor resultante da aplicação dos percentuais legais em cada faixa, admite-se a redução prevista no art. 90, §4º, do CPC, quando houver reconhecimento do pedido pelo ente público, em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência.

9.

O Tema 1255 do STF, apesar da repercussão geral reconhecida, não suspendeu os processos em trâmite nem afastou a eficácia da jurisprudência, consolidada do STJ, que deve prevalecer até eventual modulação da Suprema Corte.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento administrativo da ilegalidade de parte dos créditos tributários inscritos em dívida ativa autoriza a homologação judicial do cancelamento dos lançamentos e o saneamento do título executivo.

2.

A cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio é inexigível quando comprovada a inatividade da empresa, por ausência de situação que legitime a atuação estatal específica e divisível.

3.

A fixação de honorários advocatícios por equidade é incabível quando o proveito econômico é mensurável, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, §§2º e 3º, do CPC, conforme orientação do Tema 1.076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174. CPC, arts. 85, §§2º, 3º, 5º e 8º, e 90, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.417.155/RN, Tema 1.282 da repercussão geral. STJ, Tema 1.076, Tema 1.255/STF dos recursos repetitivos. TJMT, AgRg nº 1000224-68.2021.8.11.0044, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 10.02.2026. TJMT, AgRg nº 1031441-07.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Execução Fiscal n. 1002045-63.2017.8.11.0007, ajuizada para cobrança de crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa n. 20173341, no valor originário de R$ 1.857.244,09, em face de DISTARCTICA – Distribuidora de Bebidas Ltda. – EPP, bem como de EDSON ARROTEIA e MARIA INÊS VALVERDE ARROTEIA.

Conforme se extrai dos autos, o ente estadual promoveu a execução fiscal visando à satisfação de crédito tributário decorrente de diversas infrações relacionadas ao ICMS, dentre elas: falta de recolhimento do ICMS Garantido Integral, operações e prestações escrituradas nos livros fiscais, débitos de ICMS vinculados à Resolução n. 007/2008, bem como falta de recolhimento do ICMS com envio de TAD ao CCF.

No curso da execução, os executados opuseram Exceção de Pré-Executividade, sustentando, em síntese, a nulidade de parte dos créditos tributários inscritos em dívida ativa, especialmente aqueles decorrentes do regime de ICMS Estimativa Simplificada, ICMS Estimativa por Operação e ICMS

Garantido Integral, sob o argumento de inconstitucionalidade do regime de antecipação tributária, bem como a ocorrência de prescrição de determinados créditos tributários. Alegaram, ainda, a ilegalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, sob o fundamento de que a empresa se encontrava inativa, inexistindo contraprestação estatal apta a justificar a exação. (Id. 347462375).

Instada a se manifestar, a Fazenda Pública Estadual reconheceu parcialmente os fundamentos da exceção, admitindo a ilegalidade das cobranças relativas às infrações referentes ao ICMS Estimativa Simplificada,

ICMS Estimativa por Operação, ICMS Garantido Integral, débitos de ICMS vinculados à Resolução n. 007/2008 e envio de TAD ao CCF, providenciando o cancelamento dos respectivos lançamentos constantes na CDA. (Id. 347462399).

Sobreveio sentença pela qual o magistrado homologou o reconhecimento da ilegalidade das referidas cobranças tributárias, acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição dos créditos referentes à infração 2.1.1 (operações e prestações escrituradas nos livros fiscais), bem como declarou a ilegalidade da cobrança da TACIN, extinguindo a execução fiscal nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ainda, condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, com redução pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC. (Id. 347462391).

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a regularidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, defendendo sua constitucionalidade à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da repercussão geral, que reconheceu a legitimidade da instituição de taxas estaduais destinadas ao financiamento de serviços públicos específicos e divisíveis relacionados à prevenção e combate a incêndios. Sustenta, assim, que a sentença merece reforma para reconhecer a higidez da cobrança e restabelecer a exigibilidade do crédito tributário correspondente. (Id. 347462394).

Recurso tempestivo. (Id. 347462396). Sem preparo, por isenção legal. (Id. 349589388).

Regularmente intimados, os executados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando os argumentos expendidos na exceção de pré-executividade, especialmente quanto à prescrição dos créditos tributários e à impossibilidade de cobrança da TACIN em relação a empresa que se encontrava inativa, circunstância que afastaria a existência de serviço estatal específico e divisível apto a justificar a exação. (Id. 347462399).

Sem parecer ministerial por força da Súmula 189/STJ.

Após, vieram-me os autos por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Execução Fiscal n. 1002045-63.2017.8.11.0007, homologou o reconhecimento, pela própria Fazenda Pública, da ilegalidade de parte das cobranças constantes na Certidão de Dívida Ativa n. 20173341, acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição da infração 2.1.1 e declarou a ilegalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, extinguindo o processo executivo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do

recurso.

No mérito, a irresignação recursal não comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre registrar que parcela significativa dos créditos tributários originalmente executados foi expressamente reconhecida como indevida pela própria Fazenda Pública Estadual, que admitiu a ilegalidade das cobranças relativas ao ICMS Estimativa Simplificada, ICMS Estimativa por Operação, ICMS Garantido Integral, débitos de ICMS vinculados à

Resolução n.

007/2008 e falta de recolhimento do ICMS com envio de TAD ao CCF, providenciando, inclusive, o cancelamento dos respectivos lançamentos na Certidão de Dívida Ativa.

Nesse contexto, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao homologar tal reconhecimento, porquanto a manifestação da própria credora tributária acerca da inexigibilidade de parcela do crédito executado impõe o saneamento do título executivo, evitando a manutenção de cobrança fundada em obrigação reconhecidamente inválida.

Superada essa questão, remanesceram em discussão apenas os créditos referentes à infração 2.1.1 – operações e prestações escrituradas nos livros fiscais, bem como à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

Quanto à prescrição da infração 2.1.1, igualmente não assiste razão ao ente estatal.

Nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

No caso concreto, conforme consignado na sentença, o crédito tributário correspondente à referida infração foi constituído em 06/04/2011, ao passo que a execução fiscal somente foi ajuizada em 31/07/2017, quando já transcorrido prazo superior ao quinquênio legal.

Não havendo demonstração de qualquer causa válida de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, correta a conclusão adotada pelo juízo de origem ao reconhecer a prescrição do crédito tributário, matéria de ordem pública cognoscível inclusive de ofício.

No tocante à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, sustenta o Estado apelante que a sentença merece reforma, ao argumento de que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.282 da repercussão geral (RE 1.417.155/RN), reconheceu a constitucionalidade da instituição de taxas estaduais destinadas ao financiamento dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios.

De fato, a Suprema Corte firmou entendimento no sentido da constitucionalidade, em tese, das taxas estaduais voltadas ao custeio de serviços específicos e divisíveis relacionados à prevenção e combate a incêndios.

Todavia, tal circunstância não afasta a necessidade de análise das peculiaridades do caso concreto, sobretudo quanto à efetiva incidência do tributo em relação ao contribuinte.

Na hipótese dos autos, restou demonstrado especialmente, pelo documento juntado no Id. 347462373, que a empresa executada encontrava-se inativa no período correspondente à cobrança, circunstância reconhecida pelo juízo de origem como suficiente para afastar a exigibilidade da taxa, ante a ausência de atividade empresarial apta a ensejar a atuação estatal específica que justifique a cobrança.

Com efeito, embora as taxas não dependam da utilização efetiva do serviço público, exige-se, ao menos, a existência de situação que legitime a atuação estatal específica e divisível em relação ao contribuinte, o que não se verifica quando comprovada a inatividade da empresa, inexistindo risco ou atividade econômica que justifique a incidência da taxa de fiscalização ou prevenção.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, correta a conclusão adotada pelo magistrado singular ao reconhecer a inexigibilidade da TACIN, por ausência de pressuposto fático que legitime sua cobrança.

Desse modo, verifica-se que a sentença recorrida, até aqui, examinou adequadamente os elementos constantes dos autos e aplicou corretamente o direito à espécie, não havendo fundamento apto a ensejar sua reforma, nos pontos analisados.

No que tange à insurgência recursal referente à fixação dos honorários advocatícios, também não merece acolhida a pretensão recursal.

A Fazenda Pública sustenta a necessidade de arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa, ao argumento de que o montante resultante da aplicação dos percentuais previstos no art. 85 do Código de Processo Civil seria excessivo. Todavia, tal entendimento não encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076 dos recursos repetitivos, firmou orientação vinculante no sentido de que a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, prevista no art. 85, §8º, do CPC, somente é admitida nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, não sendo aplicável nas situações em que o proveito econômico é mensurável ou elevado.

No caso concreto, o proveito econômico decorrente da extinção da execução fiscal revela-se plenamente mensurável, circunstância que afasta a possibilidade de fixação da verba honorária por equidade. Assim, devem ser observados os percentuais estabelecidos no art. 85, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil, com a incidência do escalonamento previsto no §5º do referido dispositivo, tal como corretamente procedeu o magistrado de origem.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, reconhecendo a inaplicabilidade do critério equitativo quando presente proveito econômico mensurável. Confira-se:

“A desistência da execução fiscal após impugnação pelo executado atrai o princípio da causalidade, impondo ao exequente o pagamento de honorários advocatícios, sendo inaplicável o arbitramento por equidade quando houver proveito econômico mensurável.”
(TJMT, Agravo Regimental n. 1000224-68.2021.8.11.0044, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/02/2026).

No mesmo sentido:

“A fixação de honorários advocatícios em causas envolvendo a Fazenda Pública deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§2º e 3º, do CPC, sendo incabível a aplicação do critério equitativo quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, conforme orientação firmada no Tema 1076 do STJ.”
(TJMT, Agravo Regimental n. 1031441-07.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
,
j. 10/02/2026).

Ressalte-se, ainda, que embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral da matéria no Tema 1.255, tal circunstância não implicou determinação de suspensão nacional dos processos, razão pela qual permanece plenamente aplicável o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.

Dessa forma, não há falar em fixação de honorários por equidade, mostrando-se correta a aplicação dos percentuais legais com observância do escalonamento previsto no art. 85, §5º, do CPC, em estrita consonância com a orientação jurisprudencial dominante.

Após a apuração do valor devido, tal como consignado na sentença, aplique-se a redução prevista no art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da procedência da pretensão pelo ente público.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, que sofre adequação quanto aos honorários advocatícios aos limites mínimos do §3º, devendo ser observado o escalonamento do §5º do CPC, também nos limites mínimos.

É como expresso meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026